Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INCLUSÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA DO APONTAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Constatada que a documentação acostada aos autos é insuficiente para demonstrar a negativação indevida no cadastro de inadimplentes, o litígio somente poderá ser dirimido mediante o contraditório e maior incursão no acervo probatório, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 2.1. Necessidade de dilação probatória a fim de se apurar adequadamente o motivo pelo qual se deu a negativação do nome no SERASA. 2.2. Não evidenciado a probabilidade do direito do agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.